Tribunal: TJSP
Processo: 2037657-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR POLICIAIS MILITARES INATIVOS CONTRA A CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR POLICIAIS MILITARES INATIVOS CONTRA A CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO, EM SEDE DE IRDR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.